Tribunal: TJBA
Processo: 8018290-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018290-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

APELADO: MARIVANIA MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA NEVES PINA, RAFAEL FONTES BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. RETENÇÃO TÉCNICA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. GRUPO ECONÔMICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não configura julgamento extra petita a sentença que analisa pedido expressamente deduzido na inicial, ainda que não repetido nas razões finais.

2. Reconhecida a existência de grupo econômico entre as rés pela atuação conjunta, identidade de endereço e confusão de atividades, restando hígida a legitimidade passiva.

3. Aplicável o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) às ações de cobrança por inadimplemento contratual, quando a obrigação não é líquida e depende de apuração.

4. Comprovada a integral execução dos serviços, impõe-se a devolução dos valores retidos a título de caução, ausente descumprimento contratual pela autora.

5. Justificada a inversão da cláusula penal, prevista apenas em favor da contratante, como forma de preservar o equilíbrio contratual.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8018290-74.2021.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelantes,
SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA e outro
e Apelada,
MARIVANIA MIRANDA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, 22 de julho de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça